Tribunal: TJMT
Processo: 1010791-70.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010791-70.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALUISIO SANTANA DE AZEVEDO - CPF: 594.282.951-91 (APELANTE), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PEDIDO INDENIZATÓRIO -
APRECIAÇÃO EM DEMANDA DIVERSA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE - REANÁLISE DA QUESTÃO – INVIABILIDADE - PRECLUSÃO – COISA JULGADA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inviável a reanálise pelo juízo de questão já decida em decisão não recorrida, visto que sobre ela se operou a preclusão e sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 505 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT extinta com amparo no art. 485,
V, do CPC, ante o reconhecimento da existência de coisa julgada. O autor foi condenado a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante alega que não ocorreu a coisa julgada, pois nos processos n. 1011491-85.2017.8.11.0041 e n. 1007906-54.2019.8.11.0041
“a parte representante do Seguro são diferentes SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT nos primeiros processos e no ultimo PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS”
.

Contrarrazões no ID. 161772539.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante propôs Ação de Cobrança de Seguro DPVAT em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito.

Todavia, além desta demanda, propôs ainda outras duas ações n. 1011491-85.2017.8.11.0041 e n. 1007906- 54.2019.8.11.0041 a primeira transitou em julgado no dia 19/03/2019 (ID. 18738990 - Pje 1° grau) a outra no dia 24/06/2020 (ID. 33838353 – Pje 1° grau).

A primeira ação n. 1011491-85.2017.8.11.0041 foi julgada improcedente
com condenação do autor às despesas processuais e aos honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Como a parte autora não recorreu dessa decisão, operou-se sobre ela a preclusão e a coisa julgada, o que impede que a matéria seja revista (arts. 502 e 507 do CPC).

Diante disso, não existindo dúvida que a controvérsia possui as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido da presente lide, não há como rediscutir a matéria, sob pena de violação à coisa julgada
(
art. 337, § 2o e § 4o do CPC
).

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM – PRELIMINAR REJEITADA – INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E A ARCAR COM O ÔNUS SUCUMBENCIAL - APRECIAÇÃO EM DEMANDA DIVERSA – COISA JULGADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

É inviável a rediscussão de questão apreciada em sentença transitada em julgado, sob pena de haver ofensa à coisa julgada.
(AP 1000183-55.2020.8.11.0006, julgamento em 02/03/2022, DJE de 07/03/2022).

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA – PEDIDO REPARATÓRIO – APRECIAÇÃO EM DEMANDA DIVERSA – COISA JULGADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).

É inviável a rediscussão de pedido indenizatório já apreciado em sentença transitada em julgado, sob pena de haver ofensa à coisa julgada.
(Apelação n. 10391725920198110041, julgamento em 20/10/2021, publicação em 22/10/2021).

Ademais, todas as seguradoras integrantes do consórcio têm legitimidade para responder pela indenização perante o beneficiário do seguro obrigatório.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FENASEG CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DAS SEGURADORAS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO DO DPVAT. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência é sólida em afirmar que as seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT são solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações securitárias, podendo o beneficiário cobrar o que é devido de qualquer uma delas" (REsp 1.108.715/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2012, DJe de 28/5/2012). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1294510 PR 2011/0279317-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e
deixo de majorar os honorários advocatícios pois foram fixados no máximo legal admitido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023